Tribunal: TJMT
Processo: 0001242-95.2019.8.11.0082
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-05-03
Data de publicação: 2022-05-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001242-95.2019.8.11.0082
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Abuso de Poder, Revogação/Anulação de multa ambiental]
Relator:
Des(a).
ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ANCAR CENTRO OESTE ESTACIONAMENTOS LTDA - CNPJ: 22.331.808/0001-94 (APELANTE), MARCELO ALEXANDRE OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 878.207.651-00 (ADVOGADO), USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO - CPF: 991.698.278-34 (ADVOGADO), PREFEITO DO MUNICIPIO DE CUIABA (APELADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE), DIRETOR MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR - PROCON DE CUIABA (APELADO), SUPERINTENDENTE DE DEFESA DO CONSUMIDOR - PROCON/MT (APELADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELANTE), ANCAR CENTRO OESTE ESTACIONAMENTOS LTDA - CNPJ: 22.331.808/0001-94 (APELADO), PROCON MT (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – ILEGITIMIDADE PASSIVA DO DIRETOR E SUPERINTENDENTE DO PROCON – RECONHECIDA – IMPOSIÇÃO DE GRATUIDADE DE ESTACIONAMENTO – SHOPPING CENTER – COMPETÊNCIA DA UNIÃO PARA LEGISLAR SOBRE DIREITO CIVIL – DIREITO À PROPRIEDADE – VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA LIVRE INICIATIVA E DA LIVRE COMPETÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA EM REEXAME NECESSÁRIO.

1. O Supremo Tribunal Federal tem entendimento de que a regulação de preço de estacionamento é matéria de direito civil, inserindo-se na competência privativa da União para legislar, nos termos do art. 22, I, da CF/88.

2. In casu, afigura-se ilegítimo para figurar no pólo passo passivo da presente ação o Diretor do Procon Municipal e o Superintendente do Procon/MT, pois
para a indicação do polo passivo em Mandado de Segurança é necessário que a autoridade apontada como coatora tenha competência necessária para desfazer o ato impugnado ou, ainda, fazer cessar os efeitos tidos como ilegais ou abusivos.

3. Recurso de apelação desprovido. Sentença ratificada em reexame.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação com reexame necessário, interposto por
MUNICÍPIO DE CUIABÁ E
ANCAR CENTRO OESTE ESTACIONAMENTOS
, em face da sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá, nos autos do Mandado de Segurança impetrado por Ancar Centro Oeste, que concedeu a ordem, para declarar a inconstitucionalidade formal e material dos artigos 173, 174 e 175, todos da Lei Complementar no 389/2015, com fundamento nos artigos 1o, inciso IV, 5o, inciso XXII, 22, inciso I, 170, inciso II e parágrafo único, todos da Constituição Federal.

Irresignada,
Ancar Centro Oeste Estacionamentos
apresentou recurso de apelação requerendo a reforma da sentença em relação ao acolhimento das preliminares de ilegitimidade passiva arguidas pelo Diretor Municipal de Defesa do Consumidor – Procon de Cuiabá e pelo Superintendente de Defesa do Consumidor - Procon/MT.

Argumenta que
“
ao contrário do fundamentado pelo juízo singular, os apelados são partes legítimas para figurarem no polo passivo da ação mandamental, isso porque são os responsáveis pela execução da normativa objurgada e igualmente
responsáveis pela perpetuação de atos ilegais.”

Forte nesses fundamentos, requer o provimento do recurso, para reformar a sentença e reconhecer a legitimidade do Diretor Municipal de Defesa do Consumidor – Procon de Cuiabá e o Superintendente de Defesa do Consumidor - Procon/MT para figurarem no polo passivo do mandado de segurança.

Embora intimado, o Município de Cuiabá não apresentou contrarrazões (id. 90820477).

Do mesmo modo, o Diretor Municipal de Defesa do Consumidor e o Superintendente de Defesa do Consumidor não apresentaram manifestação (id. 112965961)

Por sua vez, o
Município de Cuiabá
, também apresentou recurso de apelação, alegando, inicialmente, que a Lei Complementar no 389/2015 regula questões referentes ao uso, ocupação e urbanização do solo do Município de Cuiabá, que condiciona o exercício de propriedade ao interesse local, cuja normatização é de competência exclusiva do Município, inexistindo qualquer inconstitucionalidade em seus artigos.

Aduz que o escopo da LC é permitir a adequada mobilidade urbana e ocupação dos espaços públicos, sobretudo quando disciplina que não pode existir cobrança sobre vagas de estacionamentos previstas como obrigatórias para determinada atividade.

Sustenta que a atividade de prestação de serviço de estacionamento da empresa apelada, é totalmente ilegal, ou no mínimo, é realizada de modo irregular, já que está contrária a legislação municipal.

Ao final, requer o provimento do recurso interposto, para reformar integralmente a sentença (id. 90820488).

A parte apelada apresentou contrarrazões pelo desprovimento do apelo, alegando que o artigo 173 e seus parágrafos, da Lei Complementar Municipal 389/2015, adentram em questões de direito privado, civil, comercial e econômico, cuja competência é exclusiva da União (id. 90820493).

A Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo desprovimento dos recursos e pela ratificação da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação com reexame necessário, interposto por
MUNICÍPIO DE CUIABÁ E
ANCAR CENTRO OESTE ESTACIONAMENTOS
, em face da sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá, nos autos do Mandado de Segurança impetrado por Ancar Centro Oeste, que concedeu a ordem, para declarar a inconstitucionalidade formal e material dos artigos 173, 174 e 175, todos da Lei Complementar no 389/2015, com fundamento nos artigos 1o, inciso IV, 5o, inciso XXII, 22, inciso I, 170, inciso II e parágrafo único, todos da Constituição Federal.

Verifico que Ancar Centro Oeste Estacionamentos Ltda. impetrou a ação mandamental preventiva, objetivando a concessão da segurança para suspender os efeitos dos artigos 173, 174 e 175 da LC 389/2015, do Município de Cuiabá, consequentemente, que a autoridade coatora se abstenha de praticar qualquer medida coercitiva em face do impetrante com base nos referidos dispositivos legais.

O Juízo singular acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva do DIRETOR MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR – PROCON/CUIABÁ e do SUPERINTENDENTE DE DEFESA DO CONSUMIDOR – SEJUDH/PROCON/MT, no mérito, concedeu a ordem,

julgando procedente o
mandamus,
fundamentado nos artigos 1o, inciso IV, 5o, inciso XXII, 22, inciso I, 170, inciso II e parágrafo único, todos da Constituição Federal, que garante expressamente, a livre iniciativa capaz de assegurar a todos a existência digna, inclusive garantido o direito de propriedade.

Feitas tais considerações, passo a análise do recurso de apelação apresentado pela
Ancar Centro Oeste Estacionamentos Ltda,
que busca a reforma da sentença para reconhecer a legitimidade passiva do Diretor Municipal do PROCON/Cuiabá e do Superintendente do PROCON/MT
.

Nesse caso, entendo que o juízo
a quo
decidiu com acerto em reconhecer a ilegitimidade do Diretor Municipal do PROCON/Cuiabá e do Superintendente do PROCON/MT. Transcrevo parte da decisão pertinente ao assunto,
verbis
:

“1.1. DA ILEGITIMIDADE PASSIVA DO DIRETOR MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR – PROCON/MT E DO SUPERINTENDENTE DE DEFESA DO CONSUMIDOR – PROCON/MT.

É cediço que para a indicação do polo passivo em Mandado de Segurança é necessário que a autoridade apontada como coatora tenha competência necessária para desfazer o ato impugnado ou, ainda, fazer cessar os efeitos tidos como ilegais ou abusivos.

Assim, entende-se por autoridade coatora não só a pessoa física que, em nome da pessoa jurídica a que esteja vinculada pratica efetivamente o ato impugnado, mas também quem tenha o poder de decisão para corrigir ou desfazer o ato administrativo.

No caso, vê-se que tanto o DIRETOR MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR quanto a SUPERINTENDENTE DE DEFESA DO CONSUMIDOR não dispõem de competência para corrigir ou desfazer o ato impugnado, razão pela qual deve ser reconhecida as suas ilegitimidades para figurar no polo passivo da presente ação mandamental.

Ademais, consoante a Súmula 628/STJ, "
a teoria da encampação é aplicada no mandado de segurança quando presentes, cumulativamente, os seguintes requisitos: a) existência de vínculo hierárquico entre a autoridade que prestou informações e a que ordenou a prática do ato impugnado; b) manifestação a respeito do mérito nas informações prestadas; e c) ausência de modificação de competência estabelecida na Constituição Federal"
.

No caso, verifica-se que, além de inexistir vínculo hierárquico entre as autoridades coatoras, as informações por elas apresentadas limitaram-se a defender suas ilegitimidades passivas ad causam, sem adentrar à defesa do ato apontado como coator.

Portanto, o reconhecimento da ilegitimidade do DIRETOR MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR – PROCON/CUIABÁ e da SUPERINTENDENTE DE DEFESA DO CONSUMIDOR – SEJUDH/PROCON/MT é medida que se impõe.” (sic) (id. 90820478).

Como se sabe, considera-se autoridade coatora aquela que praticou ou se encontra na eminência de praticar o ato impugnado, ou da qual emane a ordem direta para a sua prática, conforme prevê o artigo 6o, § 3o, da Lei 12.016/2009.

Na vertente hipótese a ação mandamental foi impetrada em razão de suposta violação a direito líquido e certo que decorre do dispositivo constitucional, o qual estabelece a competência exclusiva da União para legislar sobre matéria de direito civil, econômico e comercial.

Ocorre que, nesse caso, não resta evidenciado qualquer ato praticado ou que venha a ser praticado pela autoridade acoimada coatora - DIRETOR E SUPERINTENDENTE DO PROCON -,

pois cabe ao Órgão fiscalizar e aplicar sanções administrativas, de acordo com a legislação vigente, não é de sua competência editar leis. Logo, não devem figurar no pólo passivo da ação mandamental que busca a inconstitucionalidade de dispositivos municipais.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso de apelação interposto por
Ancar Centro Oeste Estacionamentos Ltda
.

Em sequência, passo a análise do recurso de apelação interposto pelo
Município de Cuiabá
que busca a reforma da sentença para afastar a inconstitucionalidade dos artigos 173, 174 e 175 da Lei Complementar n. 389/2015.

Sustenta o apelante que, em nenhum momento os supracitados dispositivos da norma municipal adentraram na competência exclusiva da União, muito menos esvaziam o conteúdo do direito de propriedade. A regra, na verdade, condiciona o exercício da propriedade ao interesse local, cuja normatização, de longa data, é reconhecidamente uma competência do Município.

Pois bem. Extrai-se dos autos que a empresa Ancar Centro Oeste explora atividade de estacionamento no empreendimento Pantanal Shopping e no ano de 2015 entrou em vigor a LC 389/2015 que
estabelece normas e diretrizes gerais e específicas sobre o Zoneamento, Uso, Ocupação e Urbanização do Solo no Município de Cuiabá
.

Os artigos 173, 174 e 175 disciplinam a matéria “cobrança de estacionamento”, nos seguintes termos:

“Art. 173. As instituições bancárias, hospitais, estabelecimentos de ensino, clínicas particulares ou conveniadas, centros comerciais e shopping centers situadas no Município de Cuiabá, que possuam
estacionamento próprio, mesmo que terceirizado, ficam proibidas de cobrar estacionamento de seus clientes das vagas exigidas por lei, incluindo as vagas que entrarem no cômputo de área não computável.

§ 1o A gratuidade de que trata o caput deste artigo atingirá somente a primeira meia hora para todos os usuários do estacionamento.

§ 2o
A partir da primeira meia hora, a gratuidade do estacionamento só se estenderá ao usuário que comprovar gastos de qualquer valor dentro do empreendimento,
sendo lícita a cobrança pelo uso do estacionamento aos usuários que não consumirem nenhum produto ou serviço no empreendimento.

Art. 174. As instituições mencionadas no caput do artigo anterior que desrespeitarem o que se estabelece nesta Lei ficarão sujeitas a multa a ser fixada pelo Poder Executivo Municipal
.

Parágrafo único. A instituição que for reincidente terá o valor de sua multa dobrado, e assim sucessivamente.

Art. 175. As instituições mencionadas nesta Seção terão o prazo de 30 (trinta) dias, após a vigência desta Lei, para se adequarem as normas relativas à cobrança de estacionamento.”

(g.n.)

Vê-se que, a Impetrante se insurge contra as exigências trazidas pela norma, quais sejam, conceder franquia de 30 minutos (tempo concedido ao usuário sem cobrança de estacionamento) para todos os usuários, bem como isentá-los do pagamento no caso de haver comprovado consumo de qualquer valor nas lojas do empreendimento.

Feitas tais considerações, nota-se da leitura dos dispositivos citados da aludida lei, que ao impor aos estabelecimentos indicados proibição de cobrar pelas vagas de estacionamento nos primeiros 30 minutos, ou quando se comprovar a compra de qualquer valor nas lojas do empreendimento, por certo cominou séria restrição ao direito constitucional de propriedade.

O direito à propriedade está consagrado no artigo 5o, inciso XXII, da Constituição Federal. O Código Civil Brasileiro, por sua vez, permite ao proprietário usar, gozar e dispor da coisa, em consonância com as finalidades econômicas e sociais.

Ademais, o proprietário do estabelecimento comercial tem o direito subjetivo de exercer sua atividade econômica de maneira livre, desde que respeitada sua função social.

A matéria em questão já foi objeto de análise pelo Supremo Tribunal Federal, vejamos:

“AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI ESTADUAL. ESTACIONAMENTO EM LOCAIS PRIVADOS. COBRANÇA. IMPOSSIBILIDADE. OFENSA AO ART. 22, I DA CONSTITUIÇÃO.
Esta Corte, em diversas ocasiões, firmou entendimento no sentido de que invade a competência da União para legislar sobre direito civil (art. 22, I da CF/88) a norma estadual que veda a cobrança de qualquer quantia ao usuário pela utilização de estabelecimento em local privado
(ADI 1.918, rel. min. Maurício Corrêa; ADI 2.448, rel. Min. Sydney Sanches; ADI 1.472, rel. min. Ilmar Galvão). Ação direta de inconstitucionalidade julgada procedente. (ADI 1623, Relator(a):

Min. JOAQUIM BARBOSA, Tribunal Pleno, julgado em 17/03/2011, DJe-072 DIVULG 14-04-2011 PUBLIC 15-04-2011 EMENT VOL-02504-01 PP-00011 RT v. 100, n. 909, 2011, p. 337-341).” (grifou-se).

“Ação Direta de Inconstitucionalidade. 2. Lei 16.785, de 11 de janeiro de 2011, do Estado do Paraná. 3.
Cobrança proporcional ao tempo efetivamente utilizado por serviços de estacionamento privado. Inconstitucionalidade configurada.
4. Ação direta julgada procedente. (ADI 4862, Relator(a):

Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 18/08/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-023 DIVULG 06-02-2017 PUBLIC 07-02-2017).” (grifou-se).

Em análise, verifica-se que o município de Cuiabá-MT, pelo modo que disciplinou o uso e a cobrança pela utilização de estacionamento em local privado, adentrou em matéria que, compete privativamente à União legislar, qual seja, de direito civil, conforme preleciona o art. 22, I, da Constituição Federal,
in verbis
:

“Art. 22 – Compete à união legislar sobre:

I – direito civil, comercial, penal, processual, eleitoral, agrário, marítimo, aeronáutico, espacial e do trabalho;”

Resta evidente, que o Impetrado ao legislar sobre a cobrança de estacionamento, adentrou, sim, em matéria que compete privativamente à União legislar, qual seja, de Direito Civil.

Nesse sentido, o STF tem reconhecido a inconstitucionalidade de dispositivos constantes em textos legais estaduais ou municipais que disciplinam a cobrança pela utilização de estacionamento particular, justamente por evidenciar invasão de competência privativa da União sobre direito civil, bem assim, por implicar limitação ao direito de propriedade (ADI n.o 1623/RJ, ADI n.o 2448/DF e ADI n.o 1918).

A propósito também é o entendimento deste sodalício:

“MANDADO SEGURANÇA – REMESSA NECESSÁRIA – PROIBIÇÃO DA COBRANÇA DE TARIFAS EM ESTACIONAMENTOS LOCALIZADOS NAS EMPRESAS CONCESSIONÁRIAS DE SERVIÇOS PÚBLICOS – MUNICÍPIO DE CUIABÁ – ESTABELECIMENTO COMERCIAL – INCONSTITUCIONALIDADE INCIDENTAL FORMAL E MATERIAL – MATÉRIA LEGISLATIVA DE COMPETÊNCIA DA UNIÃO – DIREITO À PROPRIEDADE – VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA LIVRE INICIATIVA E DA LIVRE COMPETÊNCIA - SENTENÇA RATIFICADA EM REEXAME NECESSÁRIO. 1. (...) invade a competência da União para legislar sobre direito civil (art. 22, I da CF/88) a norma estadual que veda a cobrança de qualquer quantia ao usuário pela utilização de estabelecimento em local privado (ADI 1.918, rel. min. Maurício Corrêa; ADI 2.448, rel. Min. Sydney Sanches; ADI 1.472, rel. min. Ilmar Galvão). Ação direta de inconstitucionalidade julgada procedente. (ADI 1623, Relator (a): Min. Joaquim Barbosa, Tribunal Pleno, julgado em 17/03/2011, DJe-072 DIVULG 14-04-2011 PUBLIC 15-04-2011 EMENT VOL-02504-01 PP-00011 RT v. 100, n. 909, 2011, p. 337-341) 3 – Esta matéria já foi objeto de debate em nossa Suprema Corte, sendo declarada a inconstitucionalidade de atos normativos similares (conforme ADI 4862/ PR), pois a cobrança de taxa de estacionamento em shoppings centers, escolas particulares, hospitais entre outras empresas, é matéria legislativa de competência da União, não podendo os Municípios editarem leis que regulem o assunto.
2. Aos municípios é vedada a proibição de cobrança de estacionamento por estabelecimentos comerciais, uma vez que se trata de matéria de competência da União, envolvendo direito à propriedade, e também face aos princípios constitucionais da livre iniciativa e da propriedade privada – artigo 170, inciso II e § Único, da Constituição Federal.
3. Sentença ratificada em reexame. (N.U 0003379-84.2018.8.11.0082, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, YALE SABO MENDES, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 16/08/2021, Publicado no DJE 25/08/2021).” (grifou-se).

“REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO MANDAMENTAL – PROIBIÇÃO DE COBRANÇA – COMPETÊNCIA DA UNIÃO – OFENSA À LIVRE INICIATIVA PRIVADA E DIREITO A PROPRIEDADE – PRECEDENTE DO STF - SEGURANÇA CONCEDIDA – SENTENÇA RATIFICADA.
O Município de Rondonópolis-MT não pode proibir a cobrança de estacionamento por estabelecimentos comerciais, por ser matéria de competência da União (direito civil), envolvendo direito à propriedade,
e também face aos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência - artigo 170, caput, e inciso IV, da Constituição Federal. Sentença ratificada. (N.U 1005845-14.2017.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 13/05/2020, Publicado no DJE 25/05/2020).” (Grifou-se)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE INCONSTITUCIONALIDADE INCIDENTAL – PROIBIÇÃO DE COBRANÇA – ESTACIONAMENTO – ESTABELECIMENTO COMERCIAL – INCONSTITUCIONALIDADE INCIDENTAL – FORMAL E MATERIAL – MATÉRIA LEGISLATIVA DE COMPETÊNCIA DA UNIÃO – DIREITO À PROPRIEDADE – VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA LIVRE INICIATIVA E DA LIVRE COMPETÊNCIA – SENTENÇA RATIFICADA – RECURSO DESPROVIDO. 1. O Município de Cuiabá não pode proibir a cobrança de estacionamento por estabelecimentos comerciais, por ser matéria de competência da União (direito civil), envolvendo direito à propriedade, e também face aos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência - artigo 170, caput, e inciso IV, da Constituição Federal. 2.
“(...) invade a competência da União para legislar sobre direito civil (art. 22, I da CF/88) a norma estadual que veda a cobrança de qualquer quantia ao usuário pela utilização de estabelecimento em local privado (ADI 1.918, rel. min. Maurício Corrêa; ADI 2.448, rel. Min. Sydney Sanches; ADI 1.472, rel. min. Ilmar Galvão). Ação direta de inconstitucionalidade julgada procedente.
(ADI 1623, Relator (a): Min. Joaquim Barbosa, Tribunal Pleno, julgado em 17/03/2011, DJe-072 DIVULG 14-04-2011 PUBLIC 15-04-2011 EMENT VOL-02504-01 PP-00011 RT v. 100, n. 909, 2011, p. 337-341)
3 – Esta matéria já foi objeto de debate em nossa Suprema Corte, sendo declarada a inconstitucionalidade de atos normativos similares (conforme ADI 4862/ PR), pois a cobrança de taxa de estacionamento em shoppings centers, escolas particulares, hospitais entre outras empresas, é matéria legislativa de competência da União, não podendo os Municípios editarem leis que regulem o assunto
. (N.U 0000469-55.2016.8.11.0082, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Vice-Presidência, Julgado em 03/02/2020, Publicado no DJE 13/02/2020).” (Grifou-se)

Nesse comenos, o Município de Cuiabá não poderia impor a gratuidade de estacionamento, ainda que parcial, em áreas particulares, seja porque é matéria de competência da União, seja porque restringe o direito à propriedade, violando os princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência (artigo 170, da Constituição Federal).

Desse modo, conclui-se que os artigos 173, 174 e 175, todos da Lei Complementar Municipal no 389/2015, são formal e materialmente inconstitucionais, pois além de adentrarem em competência exclusiva da União, contrariam a Constituição Federal, em especial o disposto nos artigos 1o, inciso IV, 5o, inciso XXII, e 170, inciso II e parágrafo único, os quais garantem o direito fundamental à propriedade privada, bem assim o desenvolvimento de atividade econômica, fundado na valorização do trabalho humano, na livre iniciativa e na propriedade privada, hipótese caracterizadora de inconstitucionalidade material.

Em conclusão, entendo que não há qualquer desacerto no julgado de primeira instância, de modo que a confirmação da sentença se impõe.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
nego provimento
ao apelo e,
em sede de Reexame Necessário,
RATIFICO
a sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/05/2022